Tribunal: TJDFT
Processo: 0717170-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 240 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. MANIFESTAÇÕES ESPONTÂNEAS. DELIBERALIDADE. INVIABILIDADE.
1. A propositura da ação somente produz efeitos em relação à parte demandada após a citação válida (art. 240 do CPC).
2. Se a citação não foi efetivada, inviável a condenação em honorários advocatícios.
3. O comparecimento espontâneo do réu antes do recebimento da petição inicial, não enseja o pagamento de honorários advocatícios, pois, não completada a angularização processual.
4. Negou-se provimento ao recurso.